Tribunal: TJES
Processo: 5004587-94.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004587-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004587-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO INCORRETO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FILMAGENS. TEMPO DE GUARDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA
em face do
BANCO BRADESCO S/A,
aduzindo o requerente que em 03/11/2023 se dirigiu a uma agência do requerido para realizar um depósito em sua conta no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo auxiliado por um funcionário no caixa eletrônico. Informa que foram realizados quatro depósitos, sendo três deles no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e mais um no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Frisa, contudo, que o funcionário digitou de forma equivocada a agência de destino do valor (o correto seria
3752
, sendo inserido
3452
). Diante do ocorrido e após acionar o gerente o valor apenas retornou para sua conta no dia 07/11/2023, momento em que precisou utilizar o cheque especial. Busca, assim, sejam fornecidas as imagens da câmera de segurança no dia dos fatos, danos materiais no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), restituição dos juros e encargos pela utilização do cheque especial, além de danos morais.

Em contestação (ID 8995049), o requerido alega culpa exclusiva do autor, pois no momento que as transações são efetuadas constam todas as informações referentes ao destinatário da transferência, onde o mesmo deveria ter confirmado os dados e, somente após esta confirmação, a operação deveria ser finalizada.

A sentença (ID 8995057) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8995059), reiterando que juntou todas as provas que estavam ao seu alcance, sendo que a não apresentação das imagens pelo requerido devem servir como meio de prova a seu favor.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8995067), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo ser irretocável o comando sentencial. O cerne da questão, em verdade, é saber se de fato o autor foi atendido por um preposto do requerido no dia 03/11/2023, na agência nº 3953, que repassou de forma incorreta no terminal de autoatendimento a agência que receberia o depósito de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Pois bem. O art. 99, III, da Portaria nº 3.233/2012 do Departamento da Polícia Federal (alterada pelas Portarias nº 3.258/2013 e 3.559/2013), responsável por disciplinar as atividades de segurança privada, bem como regular a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros, determina que o banco deverá armazenar por um período mínimo de 30 dias as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento.

No caso em tela, conforme mencionado, o ocorrido se deu no dia 03/11/2023. O autor ajuizou a presente ação em 16/02/2024. A decisão que concedeu a tutela antecipada é datada do mesmo dia de ingresso, sendo que o banco foi notificado em 26/02/2024 (AR de ID 8995055), ou seja, quase quatro meses após o fato. Não há como obrigar, assim, o requerido em apresentar as imagens.

Colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DA JUNTADA DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO FINANCEIRO. DESCABIMENTO.
Nos termos das portarias nº 87/2006 - DG/DPF e 3.233/2012-DG/DPF, as instituições financeiras não têm obrigação de guardar as imagens de segurança por período superior a 30 dias
. No caso dos autos, observa-se que a ação foi distribuída em 17/09/2019, tendo ocorrido os saques supostamente indevidos nos meses de agosto e setembro do referido ano, tendo a determinação da juntada das filmagens aos autos se deu somente em 11/08/2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 50150832920218217000 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 09/06/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021).

Consequentemente, chega-se à inexorável conclusão que inexiste prova mínima dos fatos alegados, mormente quando se sabe que é obrigação do interessado conferir os dados do destinatário final antes de finalizar a ação do depósito. No caso em tela, o recorrente facilmente poderia ter verificado o ocorrido.

Assim, coaduno com o magistrado de piso nos seguintes termos:

“Feitos tais registros, verifica-se que, não obstante as alegações do suplicante, o mesmo não produziu provas hábeis a demonstrar, mesmo que precariamente, o suposto erro cometido pelo preposto da ré na realização dos depósitos bancários em questão.

Ademais, cumpre reiterar que se tratam de depósitos realizados em caixa eletrônico, no qual, em geral, os consumidores não contam com auxílio de funcionário da instituição bancária para a realização das operações”.

Conclui-se, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais, pela não demonstração de falha na prestação dos serviços do recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)